Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-32.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos proventos de aposentadoria. Situação que em muito extrapola o

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos proventos de aposentadoria. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007634-32.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ANTÔNIA
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI
SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o julgador que dava provimento. Em
prosseguimento ao julgamento (CPC, Art. 942, § 1o), o 4o julgador (Dr. Milton
Carvalho) e o 5o julgador (Dr. Jayme Queiroz Lopes) votaram com o 3o julgador.
Resultado final: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado que declara voto. Acórdão com o 3o julgador., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER,
vencedor, ARANTES THEODORO, vencido, WALTER EXNER (Presidente), PEDRO
BACCARAT, MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007634-32.2019.8.26.0077
Apelante: Antônia Ferreira dos Santos
Apelados: Sabemi Seguradora S/A e Banco Bradesco S.A.
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: Birigui 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Cassia de Abreu
Voto n° n° 28.323
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais. Descontos realizados em conta corrente sem
autorização da autora, a título de seguro sequer
contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de
provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos
proventos de aposentadoria. Situação que em muito
extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se
mostrado reiterada. Danos morais configurados.
Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, que
se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma
justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Recurso provido, com observação. Vistos. Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de repetição
de indébito e indenização por danos morais que a r.
sentença,
de
relatório
adotado,
julgou
parcialmente
procedente para declarar a inexistência dos débitos
cobrados, condenar a parte ré à restituição dos valores
descontados, em dobro, afastando a pretensão quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em síntese, serem devidos os danos morais
pleiteados, visto que os valores em tela foram
descontados do seu benefício previdenciário.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado
pelo ilustre desembargador Arantes Theodoro, divirjo em
parte do voto de Sua Excelência para dar provimento ao
recurso.
Cuida-se de ação de declaração de
inexistência de débito cumulada com pedido de repetição
de indébito e indenização por danos morais, na qual
sustenta a parte a autora que vem sofrendo descontos em
sua conta corrente no importe de R$40,00 referente a um
seguro oferecido pela corré Sabemi.
A r. sentença acolheu parcialmente os
pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito,
assim como para afastar a pretensão quanto à indenização
por danos morais, linha esta que foi prestigiada pelo digno
relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, tratando-se de nítida relação de consumo e diante da inquestionável
hipossuficiência técnica do autor, dispondo a ré de
melhores condições de comprovar a efetiva contratação e,
não tendo se desincumbido desse ônus, era mesmo de
rigor a declaração de inexistência de relação jurídica e a
condenação das requeridas à devolução dos valores
recebidos.
Ademais, é de estarrecer a reiteração
desmedida que se tem observado na prática ora imputada
às rés, tendo como vítimas, na maioria esmagadora dos
casos,
pessoas
idosas,
de
parcos
rendimentos,
pensionistas, entre outros, que encontram inúmeras
dificuldades em cancelar o indevido desconto procedido
em suas contas bancárias, eis que originários de relações
jamais contratadas, que as leva a buscar o amparo do
Judiciário, figurando em muitas das vezes a corré SABEMI
no polo passivo.
De outra banda, a situação observada
nos autos em muito extrapola o mero aborrecimento,
sendo evidente a sensação de angústia, insegurança e
impotência de pessoa idosa, com a cobrança indevida em
sua conta onde recebe parcos proventos de aposentadoria
por invalidez, de seguro por ela jamais contratado, que as
obriga a percorrer os labirintos da burocracia privada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre sem êxito na tentativa de cancelamento daquele
desconto bancário indevido.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio
de seguro diretamente na conta bancária da autora que se
mostraram indevidos. Ausente prova da contratação.
Perícia grafotécnica constatando a ocorrência de fraude.
Má-fé, contudo, não evidenciada. Fraude não imputável à
ré. Repetição dos valores indevidamente descontados que
deve ser feita de forma simples. Danos morais
configurados. Indenização reduzida para R$5.000,00, em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Conduta reiterada da seguradora Sabemi.
Precedentes. Recursos parcialmente providos.” (Apelação
Cível
1001210-78.2019.8.26.0495;
Rel.
Des.
Milton
CarvalhoData
do
Julgamento:
17/06/2020;
Data
de
Registro: 17/06/2020).
“SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - DÉBITO INDEVIDO -
EFETIVA
CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO
QUE
NÃO
RESTOU DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE INÚMERAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMANDAS
SEMELHANTES
ENVOLVENDO
A
SEGURADORA-RÉ - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
NO
VALOR
DE
R$
5.000,00
-
MANUTENÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE DEVE
SE DAR DE FORMA SIMPLES, UMA VEZ QUE NÃO
DEMONSTRADA EFETIVA MÁ-FÉ DA SEGURADORA.
Apelação
parcialmente
provida.”
(Apelação
Cível
1004728-69.2018.8.26.0541; Rel. Des. Jayme Queiroz
Lopes; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro:
19/03/2020).
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o
caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, que deve
observar que essa questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento
indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a
indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atento ainda às demais
peculiaridades do caso em tela, notadamente quanto à
intensidade do dano impingido, de rigor a fixação do
quantum indenizatório em R$5.000,00, atualizado a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste arbitramento e juros da citação, valor que se mostra
suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação,
sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se
ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida.
Destarte, de rigor o acolhimento do
pleito recursal, nos termos acima lançados, carreando as
verbas da sucumbência com exclusividade à parte ré,
fixando os honorários sucumbenciais em 20% do valor da
condenação.
Sem prejuízo, oficie-se à SUSEP

Superintendência de Seguros Privados e ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, remetendo-se cópia
desta decisão, tendo em vista a desmedida reiteração
dessa prática ilícita pela SABEMI, para as providencias
que se fizerem necessárias.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, com observação.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1007634-32.2019.8.26.0077
APELANTE Antonia Ferreira dos Santos
APELADOS Sabemi Seguradora S/A e Banco Bradesco S.A.
COMARCA Birigui 3a Vara Cível
DECLARAÇÃO DE VOTO No 37.773
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação proposta por titular de conta bancária com o fim
de ver reconhecida a inexistência de débito lançado na referida conta a título
de prêmio de seguro, bem como compelir a seguradora e a instituição
financeira a devolver em dobro os valores descontados e a pagar indenização
por danos morais.
A autora insiste no cabimento da indenização por
danos morais.
Para tanto ela afirma que o seguro foi instituído sem
sua anuência e descontado do benefício previdenciário que era a sua única
fonte de renda e tinha finalidade alimentar, e que, por isso, mostrava-se
cabível concessão de indenização por danos morais.
A isso a recorrente acrescenta que aquela situação
não podia ser vista como mero aborrecimento e que de todo modo em casos
tais o dano se considera “in re ipsa”, servindo a indenização também para fins
punitivos e ainda à vista da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Por fim, a apelante assevera que os honorários
advocatícios devem ser elevados ao percentual de 20% sobre o valor da
causa, observando-se os critérios previstos no artigo 85 § 2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Não
se
justificava
mesmo
a
concessão
de
indenização por danos morais.
Segundo a convicção geral danos morais situam-se
no plano dos direitos da personalidade.
Logo, se o fato contraria interesse legítimo, mas não
chega a atentar contra a vida, a ofender a integridade física ou psíquica, a
macular a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização
daquela espécie.
Pois no caso concreto era essa a situação que se
apresentava, eis que o quadro apontado na petição inicial não correspondia a
qualquer daquelas situações, isto é, não tinha densidade suficiente a justificar
reconhecimento de repercussão no plano moral.
Constatação em nada afetada pela alusão à figura
do dano “in re ipsa”, eis que nem se aplica ao caso.
De lembrar, ainda, que pelo sistema da lei a
indenização só é devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil),
não podendo ser concedida, destarte, com fins meramente punitivos.
Pertinente a observação de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só
cabe obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiver experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...)
Apesar de várias decisões que os instrumentalizam
como medida dissuasória e preventiva (RT 803/233; 785/347), objetivam os
danos morais tão somente compensar a dor; não se destinam a sancionar o
devedor ou prevenir novos eventos danosos. Eles não se confundem com a
indenização punitiva (punitive damages), cujo objetivo, sim, é a penalização do
descaso absoluto pelos direitos alheios." (Curso de Direito Civil, Saraiva, 5a
ed., p. 431).
Veja-se que a tese do “desvio produtivo do
consumidor” não foi alegada na petição inicial para justificar a indenização, o
que desobriga o Tribunal de se debruçar sobre esse ponto.
Realmente,
em
respeito
ao
princípio
da
estabilização da lide (artigos 10 e 329 do CPC) não pode a autora inovar os
fundamentos do pedido, isto é, alegar no recurso, para justificar a indenização,
ocorrência que não apontou na petição inicial.
Por fim, nem quanto ao valor dos honorários a
sentença comporta reparo, já que foi ele fixado em consideração ao fato de a
autora ter sofrido parcial decaimento, não se podendo dizer irrisório o montante
lá indicado, nem divorciado das particularidades indicadas no § 2o do artigo 85
do CPC.
Razão não há, portanto, para se censurar o
decidido.
Meu voto, por isso, é por negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
1155B968
8
10
Declarações de
Votos
JOSE HENRIQUE ARANTES THEODORO
115833EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007634-32.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.